Tribunal: TCU
Processo: 024.316/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7927/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 024.316/2020-2 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcides Felix do Nascimento (CPF XXX.851.820-XX); Ariovaldo Nogueira Cortes (CPF XXX.447.010-XX); Arnaldo Alves (CPF XXX.626.280-XX); Calvi Severo Dutra (CPF XXX.800.280-XX); Eneu Borges Teixeira (CPF XXX.785.830-XX); Homero Fazio (CPF XXX.275.138-XX); Joao Batista Soares (CPF XXX.215.420-XX); Maiquel Lindemaier Santiago (CPF XXX.831.250-XX); Otacilio Rodrigues (CPF XXX.959.650-XX) e Valter Brum (CPF XXX.337.990-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.